Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700805-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO GRÊMIO RECREATIVO CULTURAL ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO RIACHO FUNDO, REINALDO MARINHO OLIVEIRA, ART COMPANY AGENCIA DE MODELOS E MANEQUINS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de execução de título extrajudicial que maneja o agravante em desfavor dos agravados, indeferindo as medidas constritivas alternativas e complementares que postulara, quais sejam: (i) pesquisa de bens da titularidade dos executados via sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos); (ii) inscrição do nome de todos os devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB); (iii) renovação de pesquisa de bens via sistema INFOJUD; (iv) a realização de pesquisas de ativos via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”; (v) a penhora de recebíveis de cartão de crédito e demais ferramentas de pagamento usadas pelos executados; (vi) a penhora de faturamento da empresa excutida - ART Company Agência de Modelos e Manequins Ltda. ME, e, por fim, (vii) a retenção da CNH do executado, com a ressalva de que, se tratando de pessoa jurídica, a medida deveria alcançar a CNH do representante legal, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual1. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):